Tribunal: TJDFT
Processo: 0703706-42.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES.
1. Inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória, pois o depoimento do representante do estabelecimento vítima restou corroborado pelas declarações do policial, ostentando valor probatório legítimo e aptos a embasar o decreto condenatório.
2. Apelação não provida.